Tribunal: TJDFT
Processo: 0017139-28.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017139-28.2016.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAEL ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fraude empregada pelo réu não se consubstanciou em induzir a vítima em erro, para que, ao final, entregasse espontaneamente seu veículo. In casu, o agente fez-se passar por comprador do bem móvel da vítima, adentrou no automóvel e evadiu-se repentinamente com o carro. Assim, inviável a desclassificação da conduta tipificada em furto qualificado pela fraude para o delito de estelionato. 2. A multirreincidência, considerando o considerável número de condenações penais transitadas em julgado, é preponderante sobre a confissão espontânea, de sorte a justificar a majoração da pena intermediária. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena privativa de liberdade. O recorrente alega que a decisão colegiada, ao afastar a desclassificação do crime tipificado no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Pena para o do artigo 171, caput, do mesmo codex, divergiu de julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais. Assevera que houve crime de estelionato e não de furto mediante fraude, em virtude de o apossamento ter sido posterior à fraude. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após aprofundado exame dos fatos e provas dos autos, assentou que “Saliente-se que a vítima foi categórica em afirmar que não foi induzida a entregar o veículo, mas em função de ‘descuido’, considerando que o acusado já estava na posse das chaves, porque havia dirigido o veículo, sob o argumento de fazer um ‘test drive’, Rafael teria se adiantado à própria vítima, entrando no veículo e saído em direção desconhecida” (ID Num. 12732174 - Pág. 7), concluindo que “Assim, a fraude empregada pelo réu não se consubstanciou em induzir a vítima em erro, para que, ao final, entregasse espontaneamente o veículo, mas na falácia da negociação do veículo, apresentando-se como suposto comprador” (ID Num. 12732174 - Pág. 7). Assim, rever tal assertiva é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1823535/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017